Tribunal: STF
Processo: RE 1229469
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 87, fl. 1):
    “TRIBUTÁRIO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA PARA EMPRESAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPAÇÃO DESTA RECEITA À DE EXPORTAÇÃO. 
    A teor da reiterada jurisprudência deste Regional, as receitas decorrentes da venda para empresas sediadas na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, para fins da desoneração tributária pertinente ao comércio exterior.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 96), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 102). 
    No apelo extremo (Vol. 112), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, que o acórdão recorrido violou o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como o art. 40 do ADCT, argumentando-se, em suma, que (a) “[...] o objetivo do constituinte originário foi resguardar a existência da ZFM com características próprias ou peculiares no campo tributário até o ano de 2013” (Vol. 112, fl. 5); (b) “os termos do art. 40 do ADCT não permitem a conclusão de que houve a pretensão de “congelar” as normas legais relacionadas com os benefícios fiscais dispensados à Zona Franca de Manaus” (Vol. 112, fl. 5); (c) “[...] no caso dos autos, não se trata de alterar ou suprimir benefícios fiscais já existentes, à época da Constituição Federal de 1988, para a ZFM, mas sim de novos incentivos concedidos aos exportadores, e que, por vontade do legislador, não foram estendidos à Zona Franca de Manaus” (Vol. 112, fl. 9); e (d) “[...] a imunidade constitucional relativa às receitas de exportação alcança as contribuições previdenciárias previstas nos artigos 7º e 8º da Lei n.º 12.546, de 2011. No entanto, conforme disciplinado pela MP n.º 601, de 2012, sua abrangência limita-se apenas às receitas de exportação, isto é, operações desenvolvidas diretamente entre produtor nacional e comprador estrangeiro, e as receitas decorrentes do transporte internacional de cargas” (Vol. 112, fl. 12); 
    Em 23 de setembro de 2019, o então Presidente do STF, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que se observasse a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 1.023.434, Tema 945 (Vol. 146). 
    Submetidos os autos a nova apreciação, a Presidência do Tribunal de origem entendeu que “a questão debatida neste feito não guarda relação com o Tema acima referido” (Vol. 172).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a matéria discutida não guarda identidade com aquela tratada no RE 1.023.434-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 945).
    Com efeito, a controvérsia posta a debate neste processo diz respeito à exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a receita bruta prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 sobre as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus de mercadorias industrializadas. Por outro lado, no Tema 945, discute-se questão relativa à inclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus na base de cálculo do REINTEGRA com amparo no Decreto-Lei 288/1967 e na Lei 12.546/2011, hipóteses diversas, portanto,
    Feito esse breve esclarecimento, passo à análise do recurso.
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (art. 8º da Lei n. 12.546/2011 e Decreto-lei 288/1967), reconheceu a indevida a contribuição previdenciária sobre a receita bruta sobre as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus de mercadorias industrializadas pela impetrante, ora recorrida.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 288/1967 e Lei nº 12.546/11), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.286.151, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/9/2020; RE 1176925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019; RE 1.267.932, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/8/2020; RE 1.098.236, Rel. Min. ROBERTO BARROS, DJe de 30/4/218, entre outros.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente